Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-42.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001504-42.2019.8.14.0056

APELANTE: JOHNATAS RAMOS DE SA, DHEYMISON TAVARES BONNETERRE

ADVOGADO DATIVO: RISIA CELENE FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA. OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI, PARA AMBOS OS PELANTES, TENDO EM VISTA A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DO RECURSO. RECURSO DO RECORRENTE JOHNATAS RAMOS DE SÁ

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM A APLICAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO E RECURSO DO RECORRENTE DHEYMISON TAVARES BONNETERRE CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO APLICADA A DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DHEYMISON TAVARES BONNETERRE E JOHNATAS RAMOS DE SÁ
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. A defesa do apelante Johnatas de Sá, pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas com base no artigo 386, VII, do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, em seu patamar máximo e consequente mudança de regime. Já a defesa do apelante Dheymison Bonneterre pugnou sua pela absolvição ante a insuficiência de provas com base no artigo 386, VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos apelantes ou a ocorrência da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e (ii); verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Desclassificação ocorrida, restando prejudicada as demais teses da apelação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa do acusado.

4. Operada, para ambos os apelantes, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sendo determinada para a reprimenda prevista no delito de posse de drogas para consumo próprio, as penas descritas no referido art. 28, conforme § 3º e § 5º, da referida Lei.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso do recorrente JOHNATAS RAMOS DE SÁ conhecido e parcialmente provido com a aplicação da desclassificação e recurso do recorrente DHEYMISON TAVARES BONNETERRE conhecido e improvido, porém de ofício aplicada a desclassificação, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, e art. 28.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso de JOHNATAS RAMOS DE SÁ e conceder parcial provimento, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 bem como conhecer o recurso de DHEYMISON TAVARES BONNETERRE e negar provimento, porém de ofício, desclassificar a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DHEYMISON TAVARES BONNETERRE E JOHNATAS RAMOS DE SÁ
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do apelante Johnatas de Sá, pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas com base no artigo 386, VII, do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, em seu patamar máximo e consequente mudança de regime. Já a defesa do apelante Dheymison Bonneterre pugnou sua pela absolvição ante a insuficiência de provas com base no artigo 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação de Dheymison Bonneterre e pelo conhecimento e parcial provimento da apelação de Johnatas de Sá, no tocante a aplicação do tráfico privilegiado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, na data de 14/03/2019, por volta de 19:00h, no município de São Sebastião da Boa Vista, policiais militares encontravam-se em ronda, quando, em diligência até à residência do cidadão identificado como Pastor Gedilson, localizaram ali os nacionais DHEYMISON TAVARES BONNETERRE (vulgo "Molequinho”, ora apelante) e JOHNATAS RAMOS DE SÁ. Ambos os nacionais se encontravam o interior da residência, onde estavam morando, de posse de 07 (sete) porções de substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha", conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão constante às fls. 02/03 do ID 17070790”,
fato ocorrido na comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, para ambos os recorrentes.

Da análise constante dos autos dos autos que condenou os apelantes pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, verificou-se que a droga apreendida em poder deles era destinada para seu uso próprio, e através do Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 17070790, constatou se tratar de 01 (uma) porção de erva prensada de maconha pesando 29,278g (vinte e nove gramas e duzentos e setenta e oito miligramas) e 06 (seis) embalagens de erva prensada de maconha pesando 3,495g (três gramas, quatrocentos e noventa e cinco miligramas)
, e
tendo em vista a forma como se deram os fatos, bem como pelo interrogatório dos acusados em juízo, como também pelos depoimentos judicializados nos autos, no qual se discorre ser a droga destinada para consumo pessoal dos recorrentes em razão de suas condições de usuários de drogas.

Já no tocante a quantidade e natureza da droga apreendida constatou-se, de acordo com a referida decisão de primeiro grau, que
a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico de Id nº
17070790, sendo 01 (uma) porção de erva prensada de maconha pesando 29,278g (vinte e nove gramas e duzentos e setenta e oito miligramas) e 06 (seis) embalagens de erva prensada de maconha pesando 3,495g (três gramas, quatrocentos e noventa e cinco miligramas)
.

Entretanto, da leitura dos autos, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas de autoria para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de drogas diante das provas produzidas.

Constata-se que os recorrentes negaram a prática do crime de tráfico de drogas, além de serem tecnicamente primários. Não obstante, em razão da postura dos recorrentes, concluiu-se pela prática do crime de tráfico, unicamente em razão da droga apreendida, bem como que nenhum ato de mercancia tenha sido identificado, tendo o depoimento dos policiais militares que efetuaram as prisões em flagrante dos recorrentes e a apreensão da droga encontrada com eles, não confirmado nenhum ato de mercancia.

Os apelantes em interrogatório em juízo negaram a prática do crime, declarando serem usuários.

Desse modo, verifica-se ser insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida e a forma de seu acondicionamento, notadamente se considerada a versão apresentada pelas defesas dos acusados, sendo correta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Imperioso destacar que o STF através de decisão firmada pelo Tema 506, descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 (quarenta) gramas para diferenciar usuários de traficantes, reclassificando a posse de maconha de crime para ilícito administrativo.
Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal.

A jurisprudência é dominante também nesse sentido, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em sede de recurso especial. 2. Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma inconteste a afirmação do réu de que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o Centro Internacional de Estudos Prisionais - ICPS (International Centre for Prision Studies) - recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campana policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018.)”

Portanto, necessária a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço o recurso de JOHNATAS RAMOS DE SÁ e concedo parcial provimento, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 bem como conheço o recurso de DHEYMISON TAVARES BONNETERRE

e nego provimento, porém de ofício, desclassifico a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025